Tribunal: TJDFT
Processo: 0701580-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELO PROVIDO. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM DESFAVOR DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO ANTERIOR.

1. Considerando que o apelo foi provido para afastar a prescrição e, em seguida, com fundamento no art. 1.013, § 4o, do CPC, adentrou-se ao mérito da impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública, acolhida parcialmente, inexiste contradição na fixação de honorários em favor do impugnante.

2. Descabe falar-se em sucumbência recursal apta a majorar o honorários se a decisão recorrida os havia fixado em favor da exequente, mormente quando se considera que a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida em parte.

3. Tampouco cabe cogitar da fixação de honorários sobre a parcela devida à embargante no cumprimento de sentença, pois estes já haviam sido fixados ab initio. De qualquer forma, a fim de evitar obscuridade que possa advir da interpretação do julgado, registra-se que a reforma da sentença recorrida, que havia posto fim ao cumprimento de sentença, tem o condão de restabelecer os honorários inicialmente fixados em favor da exequente, com a devida adequação da base de cálculo.

4. Embargos declaratórios não providos.